Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704124-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FSA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao petitório de ID 72023919, mesmo diante da notícia de deflagração de cumprimento de sentença (autos no 0708149-83.2021.8.07.0018), em face do já decidido anteriormente (IDs 68627618, 69311792 e 71426637). Aguarde-se a preclusão da decisão saneadora, para julgamento conjunto da ação rescisória e do agravo interno interposto. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora